Tribunal: TJDFT
Processo: 0751833-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Viplan Viação Planalto Limitada em face da decisão[1] que, dentre outras resoluções, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Antônio Romualdo Soares Lima –, determinara a remessa dos autos ao NULEJ para que designe leiloeiro e data para a realização do leilão eletrônico do imóvel penhorado, fixando, outrossim, que o valor de venda no primeiro leilão deve observar o valor da avaliação, ao passo que, quanto ao segundo leilão, o valor da alienação deve ser de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) da avaliação. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja revogada a ordem de alienação do imóvel. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Viplan Viação Planalto Limitada em face da decisão que, dentre outras resoluções, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Antônio Romualdo Soares Lima –, determinara a remessa dos autos ao NULEJ para que designe leiloeiro e data para a realização do leilão eletrônico do imóvel penhorado, fixando, outrossim, que o valor de venda no primeiro leilão deve observar o valor da avaliação, ao passo que, quanto ao segundo leilão, o valor da alienação deve ser de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) da avaliação. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja revogada a ordem de alienação do imóvel. Conquanto patente o inconformismo da agravante com o provimento judicial vergastado, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Em consonância com as alegações recursais, insurge-se a agravante contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença subjacente, encartada sob o ID Num. 167683866 – Pág. 1, como retrata o excerto da peça recursal abaixo reproduzido, in verbis[2]: Aferido, portanto, que a decisão guerreada é aquela identificada pelo ID Num. 167683866 – Pág. 1, ressoa impassível a intempestividade do vertente agravo de instrumento. Consoante se afere do alinhado, o provimento arrostado individualizado fora proferido em 03/08/2023[3] e disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico na data de 04/08/2023 (quinta-feira)[4]. Deve ser registrado que, na mesma data da edição do provimento arrostado, a agravante aviara embargos de declaração[5], postulando, em suma, a suspensão de eventual leilão a ser designado. Adviera, em seguida, a decisão que rejeitara os embargos de declaração[6], datada de 18/08/2023 e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 21/08/2021[7], considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, a saber, 22/08/2023 (terça-feira), iniciando-se a fluição do prazo recursal, nesse contexto, no dia útil subsequente, qual seja, 23/08/2023. O prazo recursal, assim, implementara-se no dia 14/09/2023. Este recurso fora aviado, a seu turno, no dia 05/12/2023, portanto, após a expiração do prazo dentro do qual deveria ter sido manejado, ficando patente que fora veiculado de forma serôdia, o que obsta seu conhecimento por não superar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. A título meramente ilustrativo, sobreleva pontuar que a agravante já insurgira-se, por meio do agravo de instrumento no 0738677-86.2023.8.07.0000, distribuído a essa Relatoria, contra aludida decisão, não sobejando possível a interposição de novo agravo em face do mesmo decisório, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da mesma decisão, até mesmo porque, aviado o inconformismo, a parte deve devolver a reexame toda a matéria resolvida em desconformidade com seu interesse, e, demais disso, aviado o recurso, a parte consuma o direito que a assistia de recorrer, obstando que formule dois ou mais recursos em face da mesma decisão ou, mesmo, adite ou complemente o recurso formulado, diante do advento de uma nova decisão. Ou seja, consumado o direito ao recurso, inviável que seja reprisado, inovado ou aditado. Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo a agravante aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento e legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de ter veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado seguimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível em razão de sua intempestividade. Com base nos argumentos alinhavados, afirmo, então, a intempestividade deste agravo, e, com lastro no artigo 932, III, do CPC, nego-lhe conhecimento por se afigurar manifestamente inadmissível por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 167383866 - Pág. 1 (fl. 663) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 54140070 - Pág. 3 (fl. 4) – agravo de instrumento. [3] - ID Num. 167383866 - Pág. 1 (fl. 662) – cumprimento sentença. [4] - ID Num. 167724406 - Pág. 1 (fl. 676) – cumprimento sentença. [5] - ID Num. 167470490 - Pág. 1/4 (fls. 664/667) – cumprimento sentença. [6] - ID Num. 169071312 - Pág. 1 (fl. 685) – cumprimento sentença. [7] - ID Num. 169379105 - Pág. 1 (fl. 686) – cumprimento sentença.